Tribunal: CARF
Processo: 14367.000231/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000231/2008-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.916 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CS - CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que o colegiado a quo esclareça de que forma chegou aos valores
deduzidos do lançamento no acórdão que proferiu, demonstrando os cálculos realizados.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias, parte patronal e
contribuição para o SAT/RAT, declaradas em Gfip mas não recolhidas, relativas ao período de
01/2004 a 12/2004.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente, mantendo-se apenas diferenças de recolhimento relativas aos meses de 01/2004,
03/2004, 05/2004, 08/2004 a 13/2004 (e-fls. 222 a 225).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 233 a 238) em que se arguiu:
a) Preliminarmente, que o lançamento seria nulo por ausência de motivação,
dado que o contribuinte teria efetuado o pagamento das contribuições devidas
antes do encerramento da ação fiscal;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000231/2008-34
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000231/2008-34

b) que o julgador de primeira, ao excluir do lançamento parte das contribuições
por entender que já estariam pagas, não teria considerado todos os créditos.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O colegiado antecedente analisou os pagamentos e excluiu do lançamento os
débitos que entendeu terem sido liquidados, mas manteve aqueles em que identificou diferenças
decorrentes de pagamentos a menor nos meses de 01/2004, 05/2004, 10/2004, 11/2004, 12/2004
e 13/2004, nos valores respectivos de R$ 2.208,56, R$ 474,28, R$ 7,43, R$ 1.102,60, R$
1.129,60 e R$ 2.485,48 (e-fl. 225).
No recurso voluntário, o recorrente alegou que as diferenças identificadas na
decisão recorrida estariam incorretas, pois, ao se considerar todos os pagamentos efetuados e
compensando-se recolhimentos a maior com recolhimentos a menor, não restaria valores a
recolher.
De fato, os valores considerados na decisão não parecem corresponder aos valores
recolhidos pelo contribuinte em 17/09/2008 e que foram anexados à impugnação. O contribuinte
indicou os seguintes recolhimentos:
Mês
Pagamento em 17/09/2008 (valor total)
jan/04
4.333,77
mar/04
14.186,07
mai/04
5.313,45
ago/04
8.118,35
set/04
5.888,16
out/04
3.662,20
nov/04
5.614,78
dez/04
5.460,90
13o/2004
11.207,66
O acórdão recorrido não demonstra como chegou aos valores de pagamentos
aproveitados, o que impede a apreciação da matéria controversa que reside exatamente na forma
de cálculo. O julgamento deve, pois, ser convertido em diligência para que o colegiado a quo
demonstre como, a partir dos valores dos pagamentos que entendeu serem aproveitáveis, chegou
aos valores que excluiu do lançamento e que constam da tabela contida no voto (e-fl. 225), na
coluna Valor a ser Excluído (valores das contribuições recolhidas e não deduzidas do crédito
lançado).
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que o colegiado a quo
esclareça de que forma chegou aos valores deduzidos do lançamento no acórdão que proferiu,
demonstrando os cálculos realizados.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000231/2008-34

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital